Tribunal: TJDFT
Processo: 0705108-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA. MENOR DE 18 ANOS. INSCRIÇÃO. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA). SUPLETIVO. LEI No 9.394/1996. TDHA. RESTRIÇÃO ETÁRIA. AFASTAMENTO. INVIABILIDADE.
1. Para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela, faz-se necessário, além da possibilidade de ocorrência de um dano grave ou de difícil reparação, que as alegações vertidas pela parte apresentem relevante fundamentação.
2. O art. 59, inciso II da Lei no 9.394/1996, que dispõe sobre as diretrizes e bases da educação nacional, estabelece que os sistemas de ensino devem assegurar aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental em virtude de suas deficiências e a aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados.
3. No caso concreto, apesar do transtorno de déficit de atenção cognitivo, a agravante, com 17 anos de idade, poderia estar cursando o 2o ano do ensino médio, se tivesse providenciado sua matrícula em estabelecimento de ensino regular.
4. Frequentar o Ensino para Jovens e Adultos com o mero intuito de antecipar as disciplinas do currículo acadêmico referente ao 2o e 3o ano do ensino médio pode ser prejudicial à requerente diante do problema cognitivo que enfrenta e da ausência de dinâmica específica para facilitar o seu aprendizado. A pretensão, portanto, não é a que melhor se amolda aos princípios contidos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação.
5. Recurso conhecido e não provido.